Tribunal: TJSP
Processo: 2005853-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes. Liminar indeferida. Entendimento da defesa sobre a tipificação da conduta. Discussão que não cabe na estreita via de Habeas Corpus, por se confundir com o mérito da ação penal em curso. Pleito de revogação das prisões preventivas. Alegação de não haver fundamentação idônea para as custódias, por serem os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes. Liminar indeferida. Entendimento da defesa sobre a tipificação da conduta. Discussão que não cabe na estreita via de Habeas Corpus, por se confundir com o mérito da ação penal em curso. Pleito de revogação das prisões preventivas. Alegação de não haver fundamentação idônea para as custódias, por serem os pacientes primários, sem antecedentes, com emprego lícito e endereço fixo. Sustentação de desproporcionalidade da medida. Sem razão. Crime concretamente grave, envolvendo ameaça à pessoa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.